Tribunal: TJMT
Processo: 1035407-30.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035407-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ELIANE MEDEIROS DE MORAIS DA TRINDADE - CPF: 688.836.331-72 (RECORRIDO), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1035407-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1035407-30.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Eliane Medeiros de Morais da Trindade

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DESCONTOS INDEVIDOS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO IMPERTINENTE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados na conta corrente da consumidora, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. Considerando que a má-fé não foi comprovada, os valores devem ser
restituídos de forma simples.
Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1035407-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1035407-30.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Eliane Medeiros de Morais da Trindade

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais.

Sentença
(Id.

251911725): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou indevidas as cobranças realizadas pelo recorrente, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais)
e
determinou
a restituição de R$ 296,62 (duzentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), em dobro, relativamente aos valores indevidamente descontados.

Recurso Cível Inominado
(Id.

251911727
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou que a restituição se dê na forma simples, diante da ausência de má-fé, bem como para reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

251911732
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1035407-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1035407-30.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Eliane Medeiros de Morais da Trindade

VOTO

EMINENTES PARES:

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida sustenta, em síntese, que foram descontados de forma indevida, mensalmente, tarifas bancárias denominadas de “UNIÃO SEGURADORA”, cuja contratação alega desconhecer, razão pela qual pugna pela restituição em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação da instituição financeira demandada, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (N.U 1001817-83.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 07/10/2023)”.

Ademais, da leitura do artigo 42, parágrafo único, do código de processo civil, é possível concluir que a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, d
evendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
RECURSOS INOMINADOS - TARIFAS BANCÁRIAS (TEMAS 958 E 972 DO STJ) – IRREGULARIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM ENCARGOS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos.

(TJ-MT - RI: 10054308020218110006, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023)
.”

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de cobrança indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado à autora recorrida.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
e no que tange à restituição dos valores descontados, deve se dar na forma simples
, mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024